Tribunal: TJPA
Processo: 0803452-31.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803452-31.2023.8.14.0028

APELANTE: ALZENI RODRIGUES SILVA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803452-31.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

APELANTE: ALZENI RODRIGUES SILVA

APELADOS: SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário. Revelia da seguradora. Ausência de prova mínima. Documentos apresentados apenas na fase recursal. Preclusão consumada. Sentença de improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, atribuídos à seguradora ré. O juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva do banco e, quanto à seguradora, mesmo revel, concluiu pela ausência de verossimilhança e de prova mínima quanto à contratação e aos descontos alegados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A apelação devolve ao Tribunal a apreciação das seguintes questões:
(i) saber se a sentença poderia ter sido reformada com base em documentos juntados apenas em grau recursal, sem justificativa idônea;
(ii) saber se a revelia da parte ré impõe, por si só, o acolhimento dos pedidos autorais;
(iii) saber se configurado o dever de indenizar por danos morais e de restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida quando se tratar de documentos novos ou cuja produção tenha sido obstada por justo impedimento, nos termos do art. 435 do CPC.
4. No caso concreto, os extratos bancários apresentados não são novos, tampouco houve demonstração de justo impedimento à sua apresentação na fase instrutória, razão pela qual sua análise está vedada.
5. A revelia não impõe o julgamento automático de procedência dos pedidos, mormente quando ausente prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
6. Não demonstrados os descontos, tampouco a contratação impugnada, é incabível a repetição de indébito e a indenização por danos morais.
7. Correta a extinção sem resolução de mérito em relação ao Banco Bradesco, parte ilegítima, pois não beneficiário dos descontos apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A juntada extemporânea de documentos em grau recursal exige prova de justo impedimento ou demonstração de que se trata de documento novo (CPC, art. 435).

A revelia não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

–––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 435; 485, VI; 487, I.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0803452-31.2023.8.14.0028, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803452-31.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

APELANTE: ALZENI RODRIGUES SILVA

APELADOS: SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALZENI RODRIGUES SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
movida em face de
SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

A autora alegou, na inicial, que descontos indevidos estariam sendo realizados diretamente em seu benefício previdenciário em favor da seguradora SABEMI, sem que houvesse reconhecido qualquer contratação que autorizasse tais descontos. Argumentou, ainda, que o Banco Bradesco figuraria como corresponsável por ter permitido a realização dos débitos. Postulou, assim, a declaração de inexistência do suposto contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

Regularmente citados,
o Banco Bradesco apresentou contestação
arguindo ilegitimidade passiva, por não figurar como beneficiário dos descontos, atribuindo à seguradora toda a responsabilidade pelos débitos questionados. Já a
requerida SABEMI foi revel
, por ausência de apresentação de contestação.

Em sede de
réplica
, a parte autora pugnou pela decretação da revelia da seguradora e pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a
sentença proferida em 12/09/2024
(ID 22732653), na qual a magistrada
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.
e
julgou improcedentes os pedidos em relação à requerida SABEMI S.A.
, mesmo diante da revelia, por ausência de verossimilhança das alegações autorais e de provas nos autos quanto à existência dos descontos alegados. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a autora interpôs
Apelação Cível
(ID 22732655), sustentando, em síntese:

(i) que juntou aos autos, em sede recursal,
extratos bancários que comprovam a realização de descontos mensais indevidos
em favor da seguradora apelada;
(ii) que a ausência de contestação pela SABEMI, somada à sua omissão na juntada de qualquer documentação contratual, reforça a nulidade do contrato;
(iii) que houve falha na prestação de serviços, ensejando a repetição em dobro dos valores descontados;
(iv) que os descontos indevidos em benefício previdenciário acarretaram grave abalo moral, justificando indenização por danos morais no valor pleiteado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a procedência dos pedidos formulados na inicial e a inversão da sucumbência.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803452-31.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

APELANTE: ALZENI RODRIGUES SILVA

APELADOS: SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

O recurso interposto preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte consiste em verificar se restou demonstrada a existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora/apelante, supostamente realizados em favor da seguradora apelada SABEMI S.A., sem que houvesse contratação válida que os autorizasse.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão da autora, ao fundamento de que não restou comprovada a existência dos alegados descontos, tampouco a ausência de relação contratual entre as partes. Reconheceu-se, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., que não figura como destinatário dos valores descontados.

I – Da revelia e da verossimilhança

Ressalte-se, desde logo, que a revelia decretada em face da seguradora SABEMI não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Na hipótese dos autos, a autora
não trouxe aos autos, na fase própria
, qualquer documento apto a demonstrar a existência dos descontos alegadamente indevidos em seu benefício previdenciário, limitando-se, na exordial, a alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios mínimos.

II – Da juntada extemporânea de documentos em sede recursal

Na petição de apelação, a autora/apelante apresenta, pela primeira vez,
extratos bancários
que, segundo afirma, demonstrariam os descontos indevidos realizados em favor da seguradora apelada.

Todavia, é firme a jurisprudência e a doutrina no sentido de que **a juntada de documentos em grau recursal somente é admitida quando se tratar de documentos novos, entendidos como aqueles que, por motivo de força maior,
não puderam ser apresentados oportunamente, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil
:

Art. 435, caput e §1º, CPC:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

§ 1º. Também se admite a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, desde que se prove o justo impedimento para sua apresentação oportuna, ou quando se tratar de documento novo.”

No caso em tela, os documentos apresentados pela apelante
não constituem provas novas
, tampouco há qualquer
demonstração de justo impedimento
que justificasse a sua não apresentação na fase de instrução. Ao contrário, tratam-se de
extratos bancários que, por sua natureza, estavam à disposição da parte desde o início da demanda
, sendo plenamente possível sua juntada com a petição inicial, como inclusive exigido pelo ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Assim, correta a sentença ao concluir que não houve verossimilhança suficiente para acolhimento da tese autoral, considerando que a parte, mesmo diante da revelia da ré,
não se desincumbiu do dever de trazer aos autos prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
.

III – Da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco

Quanto ao Banco Bradesco, restou acertada a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que a autora não demonstrou qualquer vínculo contratual direto entre si e o banco apelado, tampouco apresentou indícios de que este tenha sido o beneficiário dos valores descontados.

O simples fato de o banco manter a conta corrente da autora não configura, por si só, responsabilidade solidária ou concorrente em relação a eventuais descontos realizados por terceiros mediante autorização.

IV – Da inexistência de responsabilidade indenizatória

Por fim, não sendo demonstrada a ilicitude dos descontos, tampouco a sua existência,
não há que se falar em repetição de indébito
, tampouco em
indenização por danos morais
, porquanto ausente o ilícito gerador do suposto abalo extrapatrimonial. O dano moral, em situações dessa natureza, exige a comprovação de conduta abusiva, falha grave na prestação do serviço ou ilegalidade manifesta, o que não se verificou nos autos.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por ALZENI RODRIGUES SILVA
,
mantendo integralmente a sentença proferida
, inclusive no que se refere à improcedência dos pedidos e à extinção do feito em relação ao Banco Bradesco S.A.,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 22/04/2025